Tribunal: TJBA
Processo: 8138911-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138911-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ITANA CHRISTINA AYRES DA SILVA E QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO POR INADIMPLÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL AUTORIZADO EM AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações
S
imultâneas interpostas por Itana Christina Ayres da Silva e pela Qualicorp Corretora de Seguros S.A., contra
a
sentença que julgou parcialmente procedente Ação Indenizatória, condenando as Rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, em razão de cancelamento indevido de plano de saúde coletivo por adesão, durante o curso de
lide
revisional com depósitos judiciais autorizados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o cancelamento do plano de saúde coletivo, em contexto de pagamento mediante depósito judicial, autorizado por decisão em demanda revisional, foi legítimo; e estabelecer se o valor arbitrado, a título de indenização por dano moral, comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o Enunciado nº 608, do STJ, sendo exigido o cumprimento dos deveres de informação, transparência e boa-fé nas relações contratuais.

4. Ainda que se trate de plano coletivo por adesão, não se admite cancelamento do contrato, sem prévia e válida notificação do consumidor, especialmente, quando há decisão judicial vigente que determina o valor da mensalidade e autoriza depósitos judiciais.

5. A mora não se configura, quando o consumidor efetua o pagamento por meio de depósito judicial autorizado, sendo ilegítimo o cancelamento fundado em inadimplemento inexistente.

6. A negativa de atendimento médico, em razão de suposta inadimplência, seguida do cancelamento indevido do plano, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

7. O valor fixado a título de dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso e suficiente para compensar o abalo e sancionar a conduta das Rés.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; TJDF, Apelação Cível 0715514-39.2021.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 24.11.2022; TJDF, Apelação Cível 0723793-88.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 04.05.2023.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações nº 8138911-37.2020.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador
, em que figuram
como Apelantes e Apeladas

a

ITANA CHRISTINA AYRES DA SILVA
e a
QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos.

Salvador, .